Tribunal: TJDFT
Processo: 0708963-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. OITIVA ESPECIAL DA ADOLESCENTE. PALAVRA DA VÍTIMA, TESTEMUNHAS E PROVAS DIVERSAS CONFIRMAM A CONDUTA CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SOBRE FALSA IMPUTAÇÃO. CONDENAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. NÃO APLICÁVEL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos crimes contra a dignidade sexual, que normalmente são cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando amparada pelos demais elementos constantes dos autos, sob o crivo do contraditório, mostrando-se suficiente à formação da livre convicção motivada do julgador.

2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a renovação da oitiva da vítima em sede judicial "é expressamente dissuadida pela Lei n. 13.431/2017, a qual estabelece, em seu artigo 11, § 2o, que não será admitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando justificada a sua imprescindibilidade pela autoridade competente e houver a concordância da vítima ou da testemunha, ou de seu representante legal". (HC n. 640.508/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 13/4/2021.)

3. A jurisprudência do e. STJ assentou que "em se tratando de violência presumida, é de se observar a regra geral do art. 71, caput, do CP”. (AgRg no AREsp n. 1.478.438/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 4/5/2020.)

4. Para se ter prequestionada a matéria, não há necessidade de referência expressa ao artigo ofendido, devendo o julgador apenas registrar os motivos que o levaram à conclusão.

5. Recurso parcialmente provido.